Tribunal: TJDFT
Processo: 0716704-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. ERRO PROVOCADO POR TERCEIRO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO. NEXO CAUSAl. INEXISTÊNCIA. FORTUITO EXTERNO.
1. Uma vez observado o teor do artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, indicando-se as razões do pedido de reforma da decisão recorrida, rejeita-se a alegação de ofensa a dialeticidade.
2.Nos termos da Súmula 479 do c. STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3. Na hipótese de danos provocado por terceiros, que se passam por preposto ou correspondente bancário, a responsabilidade da instituição financeira depende da demonstração de vínculo entre o estelionatário e o banco (REsp 2.046.026/RJ), mantendo-se o nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida pelo fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor (CDC, art. 14, §3o, II).
4. Recurso conhecido e não provido.